Tribunal: TJSP
Processo: 1520349-81.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, e § 4o, da Lei 11.343/06 – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Depoimentos dos policiais militares coesos e harmônicos – Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Fixação de regime aberto para o cumprimento da pena – Incabível – Pena e

Ementa:

Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, e § 4o, da Lei 11.343/06 – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Depoimentos dos policiais militares coesos e harmônicos – Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Fixação de regime aberto para o cumprimento da pena – Incabível – Pena e regime mantidos – Recurso desprovido.